Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719072-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO VICTOR BORGES DE ALMEIDA AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CAIO VICTOR BORGES DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em cumprimento de sentença iniciado por EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA (0709768-30.2020.8.07.0003), no seguinte teor: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud.” – ID 94609377 autos na origem; grifei. Nas razões recursais (ID 25961666), o agravante alega que “a negativa do pedido feito ao Julgador para oficiar a instituição bancária, a fim de informar a natureza da conta do Agravante, infringe diretamente os princípios que norteiam os direitos fundamentais da Constitiução (sic) da República, como por exemplo, o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória” Aduz que “há a possibilidade dos valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhora não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos” e que “é impossível que a Defensoria Pública do DF, possa proceder a diligência junto ao banco para obter as informações necessárias da conta do agravante, uma vez que os dados bancários são protegidos por sigilo bancário, conforme o artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar n° 105/2001, em seu artigo 1o, §4o”. Sustenta que “foi imposta condição impossível para a Defensoria Pública do DF, o que prejudica frontalmente a Defesa dos executados, violando, de modo ímpar o devido processo legal e seus recursos inerentes” e “tendo em conta os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo é medida que se impõe a expedição de ofício à instituição bancária em tais casos (valores bloqueados e pessoa assente, representada pela curadoria especial)”. Argumenta que deve ser antecipada a tutela recursal porque satisfeitos os requisitos para sua concessão: “( ) A probabilidade do direito aqui é, a penhora realizada nos autos de origem ter procedida em conta poupança, e que, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC dispõe que a quantia depositada em cardeneta (sic) de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salário mínimos é quantia impenhorável. O risco de dano de difícil reparação se verifica no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema BACENJUD.” Requer, ao final: “( ) 1. A concessão da gratuidade de justiça à ora Agravantes, bem como o conhecimento do presente recurso, independentemente de preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do NCPC; 2. Que, depois de distribuído o Agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; 3. Requer de o deferimento da antecipação de tutela para a expedição de oficío (sic) para instituição bancaria, para que informe a natureza da conta que houve o bloqueio via sistema BACENJUD; 4. Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, determinando-se a expedição de ofício ao Banco para se averiguar a natureza dos valores e da conta em que se deu o bloqueio ( )” –– ID 25961666, p. 9. Sem preparo (a Defensoria Pública, atuando em sede de Curadoria de Ausentes, requereu a gratuidade de justiça). É o relatório. Decido. Analiso inicialmente o pedido de gratuidade. No processo originário, o executado CAIO VICTOR BORGES DE ALMEIDA, ora agravante, foi citado por edital, transcorrido in albis o prazo para sua manifestação. O processo então foi remetido à Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial (ID 87118646), que apresentou defesa (ID 87172300). A natureza jurídica da curatela especial é de representante judicial da parte (capacidade postulatória), substituição processual, cuja finalidade é a de equilibrar as forças no processo: exercer a defesa do réu revel citado fictamente (por edital). Nesse mister, “1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, benefício que depende de comprovação da hipossuficiência. ( ) (Acórdão 1062063, 20170910036852APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 487/492)” Não reconhecer automaticamente não significa impossibilidade de concessão do benefício para o fim especial de se garantir a ampla defesa do curatelado, princípio constitucional que também deve ser assegurado na instância recursal. Na esteira desse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RÉU AUSENTE. DEFENSORIA PÚBLICA.CURADORA ESPECIAL. PREPARO. DISPENSA. 1. ‘São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei’ (art. 4o, XVI, da Lei Complementar n. 80, de 12/12/1994). 2. Hipótese em que a exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial de réu ausente, representa indevido obstáculo ao livre exercício do munus público atribuído à instituição. 3.Inteligência do princípio constitucional da ampla defesa, o qual também deve ser assegurado na instância recursal. 4. Agravo interno provido.” (AgInt no AREsp 1233877/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 13/09/2018). De qualquer forma, hipossuficiência do agravante não demonstrada, indefiro o pedido de gratuidade. Entretanto, Defensoria Pública que fica dispensada do preparo. Nesse mesmo sentido, já decidi: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGOCIAÇÃO DE BENS EM NOME DE ENTIDADE RELIGIOSA. PROVA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS ENVOLVIDOS. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. CORRESPONSABILIDADE PELOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA. ( ) 2. Segundo orientação do STJ, o advogado dativo e a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial ( )” (Acórdão 1079989, 20130110127926APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: 552/557). Superada a questão, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto em desfavor do ora executado/agravante CAIO VICTOR BORGES DE ALMEIDA, citado por edital e representado pela Curadoria Especial. Transcorrido in albis o prazo para pagamento espontâneo, consulta de ativos financeiros realizada via sistema SISBAJUD parcialmente frutífera. Decretada a penhora dos valores bloqueados e determinada a intimação do devedor para, querendo, oferecer impugnação (ID 89006310). A Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, requereu expedição de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza das respectivas contas bancárias (para o fim de se definir eventual impenhorabilidade das quantias bloqueadas, via SISBAJUD, nas contas do executado - ID 88855650). Sobreveio a decisão ora agravada que, no ponto, indeferiu o pedido sob o fundamento de que “se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis”, não devendo a inércia da parte ser suprida pelo Poder Judiciário. E nesta sede a Curadoria Especial requer, em antecipação de tutela, a expedição de ofício à instituição financeira, alegando em suma que não pode proceder a diligência por se tratar de informação protegida por sigilo bancário, e que “o desfecho de tal negativa implicará na ruptura de seus direitos, sobretudo, quanto a violação de produção probatória”. No entanto, inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ( ) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ( )” Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há falar em transferir o encargo processual ao Juízo. De qualquer forma e como igualmente bem definido na decisão agravada, “o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal”. Além disto, “embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo”. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora